Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-31.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000071-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE VAITES - CPF: 001.108.659-95 (PACIENTE), Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), NEUSA JARUTAS DA VEIGA - CPF: 001.037.311-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
LESÃO CORPORAL
– AMEAÇA -
CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
1)
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA EM PRESSUPOSTOS LEGAIS - 2) C
ONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – 3) PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 4) POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS -

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA –ORDEM DENEGADA.

1)

A decisão que decretou a custódia cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, justifica-se, em tese, pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante das ameaças de morte relatadas, do hematoma observado e do risco de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

2)

Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3)

A prisão preventiva, quando legalmente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois possui natureza processual distinta da prisão decorrente de sentença condenatória e está autorizada pelo ordenamento jurídico, desde que sustentada em decisão escrita e devidamente motivada pelo juiz competente.

4)

Reconhecida a higidez do decreto preventivo, é defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Jorge Vaites,
visando impugnar ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Sorriso/MT
, consistente na homologação da prisão em flagrante do paciente e na sua conversão em prisão preventiva, à conta do suposto cometimento dos crimes de
lesão corporal – contexto de violência doméstica
(art. 129 do CP com implicações da Lei 11.340-06) e
ameaça
(art. 147 do CP).

Em linhas gerais, a impetrante sustenta que a
prisão preventiva não atende aos requisitos legais do art. 312 do
Código de Processo Penal
, pois a decisão que a decretou baseou-se em
argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito
e na suposta
necessidade de proteção da vítima
, sem apresentar
elementos concretos
que demonstrem a necessidade da medida, tornando-a
desproporcional e ilegítima
.

Destaca os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, que é
réu primário
, possui
residência fixa
, sustenta sua família como
arrimo
e exerce
atividade profissional lícita
, indicando que ele
não apresenta risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal
.

Defende que a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, como
monitoramento eletrônico
,
afastamento do lar
e
proibição de aproximação da vítima
,
seria suficiente para assegurar a
segurança da vítima
e atender aos fins da
prisão preventiva
, conforme o
art. 319 do CPP
.

Por fim, fundamenta sua argumentação nos
princípios da subsidiariedade
,
proporcionalidade
e
homogeneidade
, afirmando que a prisão preventiva deve ser a
última alternativa
e que, no caso concreto, é
incompatível com a gravidade da acusação
e a
pena que eventualmente seria aplicada
, reforçando a
desnecessidade da medida
(Id. 261337273).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 261337274).

A

liminar
foi
indeferida

pelo
Desembargador Plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
(Id. 261340780).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 262419261).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 263781277):

“Ementa
:
Habeas Corpus
com pedido liminar. Prisão Preventiva. Violência doméstica. Crime de lesão corporal e de ameaça. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Possibilidade de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Provas de autoria e da materialidade. Parecer pela denegação da ordem.”

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 261337274-Pg.5), no dia
1.1.2025
a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência particular do Bairro Santa Maria, no município de Sorriso/MT.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vítima,
Neusa da Veiga
, que relatou que ela e seu marido,
Jorge Vaites
(paciente)
,
estavam ingerindo bebida alcoólica quando iniciaram uma discussão. Segundo a vítima, o paciente passou a agredi-la, jogando-a ao chão e enforcando-a. Os filhos do casal intervieram na tentativa de cessar as agressões, mas, ainda assim, o paciente teria conduzido a vítima ao quarto, impedindo-a de sair.

Adicionalmente, a vítima afirmou aos policiais que convive com o paciente há 20 anos e que, durante esse período, ele sempre a agrediu. Relatou também que os filhos do casal, ambos menores de idade, frequentemente são vítimas de violência praticada pelo paciente.

Diante desses fatos, o paciente foi autuado em flagrante delito (Id. 261337274-Pg.39/44). No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva (Id. 261337274-Pg.39/44), fundamentando a decisão nos seguintes pontos:

“(...)Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 179854809), depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do custodiado (id. 179854811 e ss) e declaração da vítima (id. 179854814). No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima da vítima. Cumpre salientar que a vítima, bem como os três filhos menores residem com o agressor e que segundo depoimento da vítima esta não é a primeira oportunidade que sofreu agressões por parte do conduzido. Note-se que o conduzido e a vítima são casados há bastante tempo, bem como que a vítima vem sendo agredida com determinada frequência na presença dos filhos menores, que também frequentemente são agredidos pelo genitor, ao tentar obstar a ação agressiva do pai. À vista desse contexto, conforme apontamentos feitos pelo Ministério Público Estadual, não há dúvida quanto a presença dos requisitos legais autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O modus operandi do autuado demonstrar que sua liberdade neste momento importará evidente risco à integridade física e psicológica da vítima(...)” (Id. 261337274-Pg.42)

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De antemão, cumpre salientar que, dada a natureza
alternativa
das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a
uma
delas para se considerar autorizada a prisão preventiva.

No caso, embora a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente não seja
superior a quatro anos
(inc. I), é certo que o delito foi praticado no contexto da
violência doméstica e familiar contra a mulher
(III), circunstância que, por refletir o atendimento a uma das condicionantes legais, legitima o decreto cautelar.

Essa é a mesma compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 6. Nos termos da orientação desta Casa, embora ‘a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020’ (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim,
conquanto a pena privativa de liberdade máxima do crime imputado ao agravante não ultrapasse 4 anos, a prisão preventiva é totalmente admitida no presente caso, a teor do art. 313, III, do Código de Processo Penal
. 7. Agravo regimental desprovido” [AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 10.4.2024]. Destaquei.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato apontado como coator mostram-se adequados e idôneos, considerando a natureza da conduta atribuída ao paciente.

De acordo com o relato da vítima na fase policial (Id. 179854814 – Autos 1º grau – N.U 1000003-58.2025.8.11.0040), durante a discussão na noite anterior, o paciente segurou seu braço com força, empurrando-a para a cama e ordenando que permanecesse no quarto, onde acabou adormecendo. Tal descrição evidencia uma dinâmica de controle e submissão que, embora não tenha resultado em atos de violência mais graves naquela ocasião, reflete o ambiente de tensão e abuso psicológico que a vítima está submetida.

Nesse contexto, ainda que a vítima tenha negado outros atos de violência mais graves o reconhecimento de que ela foi ameaçada de morte eleva a gravidade da situação, evidenciando o risco iminente à sua integridade física e psicológica. Essa ameaça, por si só, já é indicativa do ambiente hostil e inseguro em que a vítima se encontra.

Além disso, a presença de um hematoma em seu braço esquerdo (Id. 261337274-Pg.12), corrobora parte do relato da vítima, que acredita ter ocorrido quando foi segurada e jogada em direção à cama. Tal conduta reflete não apenas o descontrole emocional do paciente, mas também seu desrespeito às normas legais, configurando um perigo concreto à segurança da vítima e ao ambiente familiar.

Com efeito, é relevante observar que, no contexto de violência doméstica, é comum que vítimas, por medo de represálias, dependência emocional ou até mesmo financeira, tendam a minimizar ou relativizar os atos de violência sofridos. Essa situação pode ser ainda mais evidente em relações de longa duração, como a do paciente e da vítima, que convivem há 20 anos. Nesse tipo de relação, é frequente um ciclo de agressões e reconciliações, que pode dificultar a percepção da gravidade da situação por parte da vítima. No presente caso, há indícios de que essa dinâmica possa estar presente, especialmente considerando os relatos de ameaças e lesões associados ao histórico de convivência do casal.

Essa constatação encontra respaldo na manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, que destacou que, nos autos do processo PJe nº 1008890-02.2023.8.11.0040, a vítima,
Neusa da Veiga,
já havia comunicado uma ameaça anterior feita pelo paciente
Jorge Vaites
.

Compulsando esses autos, observei que naquela oportunidade, a vítima chegou a realizar o Pedido de Providência Protetivas (Id. 124665415) e obteve da magistrada competente a sua concessão de urgência, pelo prazo de 6 meses. (Id. 124672134), evidenciando a existência de um histórico de violência doméstica no caso em questão.

Diante desse contexto, justifica-se plenamente a intervenção do Poder Judiciário, com vistas a garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, como o quadro delineado acima denota um contexto de grave violência sofrida pela vítima,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos lançados para manter a custódia.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Prosseguindo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF), tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a via estreita do
writ
não comporta uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, preservar a integridade física e psíquica da vítima e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025